Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Desclassificação para uso. Confissão. Pena. Circunstância atenuante. Causa de aumento.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – o réu foi flagrado portando drogas logo após sair da residência -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas indicam a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo pela quantidade de droga apreendida com o réu - 419,74g de maconha.
4 - A confissão deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, reconhece-se a atenuante.
5 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
6 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
7 - Se o tráfico de drogas ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, mas no interior de residência - o réu foi flagrado quando saía de casa na posse de drogas e as demais drogas foram encontradas no interior da residência, não tendo, assim, ocorrido exposição dos frequentadores do estabelecimento, não incide a causa de aumento do art. 40, III, da LAD.
8 - Apelação provida em parte.